Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004593-77.2020.8.11.0000
Recorrente : BANCO BRADESCO S.A
Recorrido: MARLENE LIMONGE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementa id 43469474:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO JUDICIAL - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL – ATO LEGAL – HIPÓTESES DE INEFICÁCIA E INVALIDAÇÃO NÃO VERIFICADOS – ARREMATANTE DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
A regra processual vigente garante a estabilidade da arrematação, tendo em conta a proteção garantida ao arrematante, terceiro de boa-fé, excetuando a ineficácia ou a desconstituição da arrematação por alguma das hipóteses previstas no §1o do artigo 903 do CPC.
As partes foram devidamente intimadas da designação do leilão judicial, tanto da primeira quanto da segunda praça, inexistindo, portanto, qualquer mácula que pudesse invalidar a arrematação do bem, em especial para fazer prevalecer um acordo entabulado entre credor e devedor, que só foi informado ao Juízo 7 (sete) meses após a expropriação do.” (N.U 1004593-77.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 53096996).
A parte Recorrente sustenta que “ao optar pela manutenção da decisão singular que modificou a sentença proferida através de uma simples petição atravessada pelo arrematante/segundo recorrido, para o fim de declarar sem efeito o acordo e reputar válida a arrematação” acabou por violar aos artigos 494, 273 e 274, todos do Código de Processo Civil.
Aduz, ainda, a violação do artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando que a “modificação da sentença que homologou o acordo noticiado pelas partes e extinguiu o feito executivo, após a sua publicação, através de uma simples petição atravessada pelo arrematante no feito, bem como a ausência de intimação quanto a praça que retornou com resultado positivo, tendo as partes sido intimadas unicamente quanto a realização dos leilões, e não do seu resultado”, comprovando que houve omissão.
Recurso tempestivo (id 57271471) com preparo pago (id 57274987).
Contrarrazões (id 59335997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou (i) a impossibilidade da extinção da ação executória pela simples manifestação do arrematante; (ii) a ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca da arrematação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa das transcrições abaixo (id 53096995):
“Naquela oportunidade, o Acórdão embargado foi preciso ao destacar que a regra processual vigente garante a estabilidade da arrematação, tendo em conta a proteção garantida ao arrematante, terceiro de boa-fé, excetuando a ineficácia ou a desconstituição da arrematação a alguma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 903 do CPC.
Além disso, foi registrado o seguinte:
No caso em exame, o terceiro interessado, Sr. Rogério Correa Dias, atendendo os termos do edital de leilão devidamente publicado, arrematou o bem imóvel, objeto do certame, em 2a praça no dia 24 de abril de 2018 e desde essa data tem efetuado o pagamento parcelado, na forma descriminada no auto de arrematação (id no 34608953 – Pág. 88/89).
As partes foram devidamente intimadas da designação do leilão judicial, tanto da primeira quanto da segunda praça, inexistindo, portanto, qualquer mácula que pudesse invalidar a arrematação do bem, máxime fazer prevalecer um acordo entabulado entre credor e devedor, o qual foi informado ao Juízo após 7 (sete) meses da efetivação da expropriação do bem.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
In casu, a controvérsia reside no desprovimento do agravo de instrumento manejado pela instituição financeira “com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 9350-23.2011.811.0041, manejada em face de MARLENE LIMONGE, tornou sem efeito o acordo entabulado entre as partes e, ato contínuo, determinou a expedição da Carta de Arrematação em favor do arrematante RÓGERIO CORREA DIAS”.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao desprover o recurso a colenda câmara fundamentou pela inexistência de mácula à arrematação realizada pelo Sr. ROGÉRIO, pelo que não há falar em nulidade da decisão que extinguiu o feito com base no suposto acordo pactuado entre as partes e levado ao juízo apenas 07 (sete) meses após o ato, vejamos (id 43469470):
“Como se vê, a regra processual vigente garante a estabilidade da arrematação, tendo em conta a proteção garantida ao arrematante, terceiro de boa-fé, excetuando a ineficácia ou a desconstituição da arrematação por alguma das hipóteses previstas no §1o do artigo 903 do CPC.
No caso em exame, o terceiro interessado, Sr. Rogério Correa Dias, atendendo aos termos do edital de leilão devidamente publicado, arrematou o bem imóvel objeto do certame em 2a praça no dia 24 de abril de 2018 e, desde essa data, tem efetuado o pagamento parcelado, na forma prevista no auto de arrematação (id no 34608953 – Pág. 88/89).
As partes foram devidamente intimadas da designação do leilão judicial, tanto da primeira quanto da segunda praça, inexistindo, portanto, qualquer mácula que pudesse invalidar a arrematação do bem, em especial para fazer prevalecer um acordo entabulado entre credor e devedor, que só foi informado ao Juízo 7 (sete) meses após a expropriação do bem.
A esse respeito, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE ARREMATAÇÃO ASSINADO PELO JUIZ, PELO ARREMATANTE E PELO LEILOEIRO - ARREMATAÇÃO CONSIDERADA PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL.
- Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável (inteligência do artigo 903, do CPC/15). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.03.108611-7/002, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/0019, publicação da súmula em 05/11/2019)
Assim, com base nessas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ERRO DO AVALIADOR E PREÇO VIL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO DA AÇÃO. ART. 486 DO CPC/1973. PREPONDERÂNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ART. 364 DO CPC/1973. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria suscitada foi devidamente enfrentada pelo colegiado, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com o escopo dos embargos de declaração de sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição. Inexistência de ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/1973.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Em autos de execução entre particulares, se a parte não oferecer os embargos à arrematação no prazo legal, pode propor ação anulatória para impugná-la, com fundamento no art. 486 do Código de Processo Civil" (EDcl no REsp 1.447.756/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/4/2015). Ademais, "após a expedição da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de Ação Anulatória (art. 486 do CPC/1973), e não nos mesmos autos da Execução" (REsp 1.682.079/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 9/10/2017).
3. Ainda de acordo com os precedentes desta Corte, é cabível a ação anulatória do art. 486 do CPC/1973 para a desconstituição da arrematação com base na alegação de preço vil, nos termos do reconhecido pelo Tribunal de origem. A inexistência de anterior impugnação da arrematação não impede o exercício da ação, somente se verificando a preclusão no caso de impugnação anterior, no bojo da própria ação executiva.
4. Afirmando o Tribunal de origem que os documentos juntados pela parte não têm pertinência direta com o objeto da demanda, porque referentes a imóvel diverso, concluir pela preponderância destes, em detrimento das demais circunstâncias consideradas nos autos, exige o reexame de matéria probatória, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Nos termos do art. 20 do CPC/1973, "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios", devendo a verba honorária, em princípio, ser considerada com base na sucumbência apenas, uma vez que o princípio da causalidade somente se justifica em circunstâncias peculiares, nas quais não se mostra possível falar em vencedor e vencido, como nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, ou outras situações excepcionais.
6. No caso, a ausência de impugnação no âmbito da execução não tem vinculação com a condenação dos honorários advocatícios na ação anulatória, que, no caso, tem por fundamento o fato objetivo da derrota da parte.
7. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1198524/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 494, 273 e 274, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ressalta-se, ainda, que embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII